Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704061-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA BARBOSA RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 178, inciso II, do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça quanto ao acordo noticiado no ID 47485734. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora